Tribunal: TJDFT
Processo: 0714364-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A UNIDADE DA EMPRESA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

I – É admitida a penhora de bens que guarnecem a unidade da empresa executada, salvo os necessários à atividade empresarial, art. 833, inc. V, do CPC

II – A aferição desses bens deve ser realizada previamente pelo Oficial de Justiça, em cumprimento do respectivo mandado de penhora e avaliação, a fim de permitir o exame se os pertences são ou não penhoráveis, o que não pode ser presumido pelo Magistrado. Decisão reformada para deferir a expedição do mandado de penhora e avaliação, observados os princípios da eficiência, da efetividade e da duração razoável do processo.

III – Agravo de instrumento provido.